Tribunal: STF
Processo: ARE 1312739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 2, p. 99-111) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 95-96):
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECOLHIMENTO. ÓNUS DA AUTORA.
    1. O empregado afastado por motivo de doença não presta serviço e, por isso, não recebe salário durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento. A descaracterização da natureza salarial afasta a incidência da contribuição à Seguridade Social.
    2. Não é possível a pretensão de compensação quanto ao auxílio - doença, pois a autora não comprovou ter recolhido as verbas sobre as quais ora reconheço não incidir a contribuição, não demonstrando, portanto, o seu direito à compensação.
    3. Era ônus da autora provar o alegado, nos termos do artigo 333 do CPC
    4. A simples juntada de guias de recolhimento à Previdência Social, sem qualquer outra prova demonstra o pagamento de contribuição previdenciária, mas não das verbas.
    5. Não há prova do pagamento de contribuição social previdenciária sobre os primeiros quinze dias anteriores aos benefícios de auxílio-doença. Não há provas de empregados afastados do trabalho, períodos em que tal se deu, CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, para as hipóteses de acidente de trabalho ou de doença profissional ou qualquer outro documento nesse sentido, como a GFIP, preenchida conforme orientação contida no manual do SEFIP 8, que pode ser obtido no site www.cef.gov.br. A. partir do relatório da GFIP/SEFIP é possível aferir, por exemplo, se ocorreram, no período em que se pretende compensar, ocorrências relativas a auxílio-doença previdenciário (B3I) ou auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (B91). Na GFIP, o auxilio-doença previdenciário é declarado no mês em que se deu o inicio do afastamento e, também, no mês de retorno, com código de afastamento P1 ou P2. Já no auxilio-doença decorrente de acidente de trabalho, deve ser declarada mensalmente a ocorrência, sob o código de afastamento 01 c 02. Tais distinções se fazem necessárias, naquele documento, para efeito de incidência de FGTS, o que não vem ao caso em análise. O que importa nestes autos, é definir o conceito de prova, ou seja, a comprovação do recolhimento, com a juntadas das guias, bem como a demonstração do fato, por meio dos relatórios da GFIP/SEFIP ou, alternativamente, pela CAT, para o auxilio-doença decorrente de acidente do trabalho ou outros documentos que permitam aferir o direito alegado.
    6. Não prospera a pretensão recursal da autora quanto à compensação do aludido beneficio.
    7. Apelação da União Federal a que se nega provimento. Remessa oficial a que se dá parcial provimento, para reconhecer a impossibilidade da compensação, ante a ausência de prova do recolhimento relativo ao auxílio - doença.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 103-A, 195, I, a, e 201, §11, da Constituição Federal.
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso quanto às apontadas ofensas aos arts. 195, I, a, e 201, §11, da Constituição, em razão da adequação do acórdão recorrido ao que decidido nos Temas 20 e 482 da repercussão geral, e não admitiu em relação à alegada ofensa ao art. 103-A da Constituição (eDOC 3, p. 169-174)
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto à alegada ofensa ao art. 103-A, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Dessa forma, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifico que o art. 103-A da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 2, p. 99-111), nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente